Tribunal: TJMT
Processo: 1013110-08.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1013110-08.2019.8.11.0000
Recorrente: LUIS FELIPE LAMMEL
Recorrido: VERENICE CRISTINA DAVOLI ALCALDE e DOMINGOS ALCALDE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUIS FELIPE LAMMEL (id 43971463) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 25699465):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA ON LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-SALÁRIO E EM CADERNETA DE POUPANÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOB A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (ART.833, IV E X, CPC15) – BLOQUEIO MANTIDO MEDIANTE APLICAÇÃO DA REGRA DO §2o DO ART.833 DO CPC/15 – REGRA DE IMPENHORABILIDADE EXCEPCIONADA APENAS EM CASO DE PRESTAÇÃO “ALIMENTÍCIA” – “EXCEPTIO STRICTISSIMI JURIS” – REGRA DE EXCEÇÃO QUE NÃO PODE SER ESTENDIDA ANALOGICAMENTE PARA “VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR” – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Toda “prestação alimentícia” tem, por óbvio, natureza alimentar. Mas, nem todo crédito ou dívida de natureza alimentar corresponde à “prestação alimentícia”. Consoante a regra de hermenêutica “exceptio strictissimi juris”, a norma que abre exceção a regras gerais só abrange os casos que especifica, sendo descabida a utilização da analogia para o alargamento interpretativo de normas de expressa exceção. Assim, a expressão “prestação alimentar” contida no §2o do art.833 do CPC/15 deve ser compreendida como sendo apenas aquelas obrigações decorrentes de direito de família ou de responsabilidade civil, a teor do que dispõem os artigos 948, inciso II, 951 e 1.696, todos do CC/2002, não abarcando os honorários profissionais em geral.-” (TJMT, RAI 1013110-08.2019.8.11.0000, DESa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 27340976 e id 27676956 foram parcialmente acolhidos, conforme ementa id 41350468, in verbis:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA ON LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-SALÁRIO E EM CADERNETA DE POUPANÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOB A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (ART.833, IV E X, CPC15) – RECURSO DOS DEVEDORES PARCIALMENTE PROVIDO - ACLARATÓRIOS DOS AGRAVANTES: ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE ATIVOS POR IMÓVEL – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO NESTE PONTO – DECLARATÓRIOS DO CREDOR AGRAVADO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DE ATIVOS PROVENIENTES DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ACOLHIMENTO PARCIAL – CONSTRIÇÃO DE 10% DO VALOR ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE DA DEVEDORA DECORRENTE DE APOSENTADORIA DA EXECUTADA – ACLARATÓRIOS DOS EXECUTADOS AGRAVANTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO – EMBARGOS DO EXEQUENTE ACOLHIDOS EM PARTE. É de ser reconhecida a omissão do aresto que, ao analisar a regularidade de penhora de ativos financeiros encontrados em contas (corrente e poupança) dos devedores, deixa de analisar pedido de substituição destes valores por imóvel. No entanto, levando-se em consideração que o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor, caso o bem inicialmente indicado à penhora não respeite a ordem de preferência, é lícito ao credor recusá-lo. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado. Segundo a jurisprudência do STJ, a possibilidade de penhora de valores existentes em contas bancárias, mas que são oriundos proventos de aposentadoria do devedor, para satisfazer honorários de advogado, deverá levar em conta as circunstâncias do caso concreto, especialmente tomar o cuidado de não privar o titular dos salários de condição da sua própria subsistência.” Seguindo a mesma lógica de proporcionalidade e razoabilidade utilizada pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF, possível admitir a penhora de 10% dos ativos oriundos dos proventos de aposentadoria– e não 30% como é usualmente admitido – quando os executados são pessoas octogenárias, com presumidos gastos elevados para a manutenção de suas saúdes.-
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão afrontou o disposto nos artigos 85, § 14 e 833, IV e X, ambos do CPC, ao não observar que os honorários advocatícios sucumbenciais são verba alimentar, o que possibilitaria a penhora de salário (30%) e conta-poupança.
Aduz que houve violação ao disposto no artigo 833, §2o do CPC, que permite a penhora de valores relacionados ao salário ou a conta-poupança, desde que a execução se trate de verba alimentar.
Afirma que houve o prequestionamento ficto das matérias, uma vez que, embora não mencionado especificamente o artigo exposto na fundamentação do Recurso Especial, houve a análise da tese elencada pela parte recorrente.
Assevera que há divergência jurisprudencial sobre o tema, permitindo a admissão do recurso.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Requer-se seja atribuído efeito suspensivo ao acórdão, para evitar o levantamento de valores pelos recorridos uma vez que os valores bloqueados além de não garantirem a integralidade do crédito da ação de cumprimento de sentença alicerçada em crédito alimentar do recorrente, tal decisão divergiu da jurisprudência predominante do STJ, como também afronta o disposto no § 14 do art. 85 do CPC, poderá tornar inócua a penhora, pois como se depreende do feito, os recorridos, por todos os meios querem desbloquear os valores penhorados, como também induzem em erro o juízo visando única e exclusivamente esvaziar o cumprimento da execução, tornando-a ineficaz.
Dessarte, requer-se seja recebido o presente recurso especial, e de pronto seja atribuído efeito suspensivo ao acórdão objurgado, até o trânsito em julgado do acórdão, haja vista que o acórdão contrária entendimento sedimentados do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é perfeitamente possível a penhora da integralidade de valores depositados em conta poupança e penhora de 30% dos salários para pagamento de verba alimentar decorrente de condenação ao pagamento de honorários sucumbênciais, ante os termos do disposto no art. 833, § 2o do CPC.”
Recurso tempestivo e deferida a justiça gratuita, conforme certidões id 45214975 e 45293964.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que a probabilidade do direito resta aparente ante a existência de divergência jurisprudencial apta a reconhecer a possibilidade da penhora do percentual de 30% sobre o salário e conta-poupança em razão de os honorários advocatícios possuírem natureza alimentar, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PROVENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. PERCENTUAL. REDUÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor. Precedentes. 3. Rever os fundamentos adotados no acórdão recorrido para manter a constrição em 30% (trinta por cento) dos proventos do devedor importaria, necessariamente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta fase recursal, diante do teor da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1473266/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) – destaquei.
Sobre o perigo da demora, assevera o Recorrente que o valor penhorado não garante a integralidade do débito, sendo que, em caso de liberação, pode ver frustrada a execução da verba alimentar.
Ou seja, existe o perigo da demora no caso concreto.
Importante ressaltar que a parte Agravante demonstrou que percebe aproximadamente R$ 4.792,18 (quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), demonstrando boa capacidade financeira para a manutenção de suas necessidades básicas cotidianas.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir que seja procedido o levantamento dos valores em discussão nos autos.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi